Tribunal: TJSP
Processo: 1013493-76.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RECURSO – Apelação – Razões de apelação dissociadas das matérias discutidas nos autos – Inadmissibilidade – Hipótese em que cumpria ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' – art. 1 010, III, CPC - Recurso não conhecido."